Tribunal: TJES
Processo: 5004729-30.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 5004729-30.2024.8.08.0006
Juízo de origem: Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vila Velha
Recorrente: Ronald Sudbrack
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ronald Sudbrack contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, Miriam Siqueira Vieira Sudbrack, no contexto de violência doméstica e familiar, em razão da permanência do risco à integridade psicológica e física da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos para manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006; (ii) analisar o pedido de apuração de suposto crime de denunciação caluniosa imputado à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e visam resguardar a integridade da vítima, sendo mantidas enquanto persistir o risco, conforme art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha.
4. A prova dos autos demonstra que o recorrente continuou a rondar a residência e o local de trabalho da vítima, configurando violência psicológica e justificado temor.
5. A distância geográfica entre as residências não afasta o risco de novas ameaças, inclusive por meios eletrônicos, sendo insuficiente para revogar as medidas.
6. O pedido de instauração de procedimento por denunciação caluniosa carece de substrato mínimo, não havendo elementos que indiquem má-fé ou falsidade nas declarações da vítima.
7. A jurisprudência consolidada confere especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção das medidas protetivas de urgência exige apenas a demonstração de risco atual à vítima, independentemente de distância geográfica.

A palavra da vítima, corroborada por outros indícios, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, §6º; CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0007007-89.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004729-30.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD SUDBRACK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 5004729-30.2024.8.08.0006
Juízo de origem: Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vila Velha
Recorrente: Ronald Sudbrack
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ronald Sudbrack contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, Miriam Siqueira Vieira Sudbrack, no contexto de violência doméstica e familiar, em razão da permanência do risco à integridade psicológica e física da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos para manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006; (ii) analisar o pedido de apuração de suposto crime de denunciação caluniosa imputado à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e visam resguardar a integridade da vítima, sendo mantidas enquanto persistir o risco, conforme art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha.
4. A prova dos autos demonstra que o recorrente continuou a rondar a residência e o local de trabalho da vítima, configurando violência psicológica e justificado temor.
5. A distância geográfica entre as residências não afasta o risco de novas ameaças, inclusive por meios eletrônicos, sendo insuficiente para revogar as medidas.
6. O pedido de instauração de procedimento por denunciação caluniosa carece de substrato mínimo, não havendo elementos que indiquem má-fé ou falsidade nas declarações da vítima.
7. A jurisprudência consolidada confere especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção das medidas protetivas de urgência exige apenas a demonstração de risco atual à vítima, independentemente de distância geográfica.

A palavra da vítima, corroborada por outros indícios, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, §6º; CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0007007-89.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004729-30.2024.8.08.0006

APELANTE:
RONALD SUDBRACK

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA:
MIRIAM SIQUEIRA VIEIRA SUDBRACK

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALD SUDBRACK
em face da decisão que deferiu a manutenção de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa,
MIRIAM SIQUEIRA VIEIRA SUDBRACK
, diante da constatação da permanência de situação de risco à vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.

Nas razões recursais (Id. 14451396), o apelante requer a revogação imediata das medidas, sustentando, em síntese, a inexistência de risco atual que justifique a restrição. Argumenta que reside em município diverso da vítima (Serra/ES) e que a manutenção das medidas ofende seu direito de locomoção. Pleiteia, ainda, a apuração de suposto crime de denunciação caluniosa que teria sido praticado pela ofendida.

Em sede de contrarrazões (Id. 14451408), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador Josemar Moreira (Id. 14701837), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

O Parquet ressaltou a natureza cautelar e autônoma das medidas protetivas, cuja finalidade é resguardar a integridade da mulher, independentemente da existência de processo cível ou criminal.

Destacou que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui especial relevância e que a distância geográfica, por si só, não afasta o risco, que pode se concretizar por meios tecnológicos. Por fim, afastou a alegação de denunciação caluniosa, por ausência de respaldo fático e jurídico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, entendo por analisar o mérito do recurso.

Segundo consta nos autos, a
ofendida, Miriam Siqueira Vieira Sudbrack, formulou um relato de próprio punho em 05/02/2025, onde descreve que o recorrente, Ronald Sudbrack, "(...) ronda sua residência e seu trabalho".

Essas ações, conforme análise empreendida nos autos, foram interpretadas como violência psicológica, o que levou à manutenção das medidas protetivas para resguardar a integridade da vítima.

Após análise dos autos, entendo que
a pretensão recursal não merece acolhimento.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, são instrumentos de natureza cautelar, destinados a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, cessando ou prevenindo a violência. Sua manutenção condiciona-se à persistência da situação de risco, conforme dispõe o art. 19, §6º, da referida lei.

No caso concreto, a decisão que manteve as medidas está devidamente fundamentada na continuidade do risco à integridade da vítima. Conforme relato de próprio punho juntado aos autos (Id. 14451385), a ofendida narrou que o apelante "(...) ronda sua residência e seu trabalho", o que evidencia a permanência da violência psicológica e do fundado temor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em conferir especial valor probatório à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos e coerente em suas exposições. Tal entendimento se justifica pela natureza desses delitos, que, não raro, ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

A alegação do apelante de que reside em município distinto não se revela suficiente para afastar a necessidade das medidas. A distância geográfica não impede que ameaças e atos de perseguição se perpetuem por meios eletrônicos, como ligações e mensagens, que independem da proximidade física para configurar a intimidação e o abalo psicológico da vítima.

Ademais, o próprio recorrente afirma a inexistência de contato atual com a ofendida, circunstância que, em verdade, enfraquece a alegação de prejuízo ao seu direito de locomoção, demonstrando que as medidas impostas cumprem sua função preventiva sem impor sacrifício desproporcional.

Por fim, a pretensão de apuração do crime de denunciação caluniosa carece de qualquer lastro probatório mínimo. Como bem pontuado pela magistrada de primeiro grau (ID 14451394) e pelo parecer ministerial, os elementos dos autos indicam a existência de justa causa para a proteção da vítima, não havendo indícios de que ela tenha dado causa a investigação com a imputação de crime que sabia ser o apelante inocente. Eventual apuração de tal delito demandaria dilação probatória em via própria, não servindo como fundamento para a revogação de medidas de urgência.

Assim, presentes os indícios da situação de risco e a verossimilhança das declarações da vítima, a manutenção das medidas protetivas é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência concedidas à ofendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)